Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-18.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FREADA BRUSCA – QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de procedência – Recurso das partes – II – Corréu Paulo Ferreira de Oliveira devidamente intimado para constituição de novo patrono que permaneceu inerte – Hipótese, contudo, que seu recurso

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FREADA BRUSCA – QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de procedência – Recurso das partes – II – Corréu Paulo Ferreira de Oliveira devidamente intimado para constituição de novo patrono que permaneceu inerte – Hipótese, contudo, que seu recurso de apelação foi apresentado em conjunto com a corré Cooper-Pam, sendo suas defesas comuns, aproveitando a ambos, razão pela qual seu recurso deve ser conhecido – Inteligência do art. 1.005 do NCPC – III - A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano – Culpa de terceiro que, no caso, não é apta a afastar a responsabilidade objetiva dos réus pelos danos causados aos passageiros em decorrência do acidente – Aplicação da Súmula no 187 do STF – Documentos médicos e laudo pericial que comprovam as lesões sofridas pela autora, que ensejam o recebimento de indenização por danos morais, mormente em hipótese em que não há como negar-se a ocorrência de traumas psíquicos e abalo emocional - Indenização que deve levar em conta o evento danoso, as condições sociais dos beneficiários e as possibilidades econômicas do responsável pelo pagamento da indenização, bem como a intensidade do dano suportado – Indenização reduzida para R$30.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora – Sentença parcialmente reformada - Apelos dos réus e da seguradora litisdenunciada parcialmente providos – Apelo da autora improvido".

"JUROS DE MORA – TERMO A QUO – Indenização por danos morais atualizada com juros moratórios, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Súmula no 362 do STJ – Sentença mantida – Apelo da seguradora litisdenunciada improvido".

"PENSIONAMENTO – LUCROS CESSANTES – Laudo pericial que comprova que a autora sofreu redução de sua capacidade laboral no percentual de 6,25% - Perda da capacidade laboral que tem consequências patrimoniais e representa redução de sua renda – Autora que deverá ser indenizada com uma pensão mensal equivalente a 6,25% do salário mínimo, da data do acidente até aquela em que completará 65 anos de vida – Sentença mantida – Apelo dos réus e da seguradora litisdenunciada improvidos".

"LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA – Os juros de mora e a correção monetária devem ser mantidos tal como ora fixados, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade no momento da habilitação do crédito – Sentença mantida - Apelo da seguradora litisdenunciada improvido."

"ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA - Ausente resistência da seguradora litisdenunciada com relação à denunciação da lide, não há que se admitir sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Apelo da seguradora litisdenunciada provido."

"DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LIMITAÇÃO – APÓLICE DO SEGURO - INTERESSE RECURSAL – Hipótese em que a r. sentença, expressamente, consignou que a condenação da seguradora litisdenunciada ao pagamento dos danos morais fica limitada ao valor da apólice contratada - Falta de interesse recursal configurado - Apelo da seguradora litisdenunciada não conhecido, neste aspecto".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005762-18.2016.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ( EM LIQUIDAÇÃO
ESTRAJUDICIAL)
e
COOPERATIVA
DO
TRABALHADORES
EM
TRANSPORTES DE SÃO PAULO COOPER PAM e Apelante PAULO
FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelada/apelante FATIMA APARECIDA DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos dos corréus e da seguradora litisdenunciada,
na parte conhecida, e negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37241
APEL.No: 1005762-18.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 11a
VARA CÍVEL
APTES. : PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, COOPERATIVA DE
TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE SÃO PAULO COOPER PAM,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS E FÁTIMA APARECIDA DOS REIS
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS SANTOS FILHO
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE
DE TRÂNSITO
FREADA BRUSCA
QUEDA NO
INTERIOR
DE
COLETIVO

CONTRATO
DE
TRANSPORTE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA

DANOS MORAIS
QUANTUM
I
Sentença de
procedência
Recurso das partes
II
Corréu Paulo
Ferreira de Oliveira devidamente intimado para constituição
de novo patrono que permaneceu inerte
Hipótese,
contudo, que seu recurso de apelação foi apresentado em
conjunto com a corré Cooper-Pam, sendo suas defesas
comuns, aproveitando a ambos, razão pela qual seu recurso
deve ser conhecido Inteligência do art. 1.005 do NCPC
III - A empresa responsável pelo transporte de passageiros
responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em
virtude de acidente, independentemente da prova da culpa,
sendo suficiente a prova da existência da relação de
causalidade entre o fato e o dano Culpa de terceiro que, no
caso, não é apta a afastar a responsabilidade objetiva dos
réus pelos danos causados aos passageiros em decorrência
do acidente
Aplicação da Súmula no 187 do STF

Documentos médicos e laudo pericial que comprovam as
lesões sofridas pela autora, que ensejam o recebimento de
indenização por danos morais, mormente em hipótese em
que não há como negar-se a ocorrência de traumas psíquicos
e abalo emocional - Indenização que deve levar em conta o
evento danoso, as condições sociais dos beneficiários e as
possibilidades econômicas do responsável pelo pagamento
da indenização, bem como a intensidade do dano suportado
Indenização reduzida para R$30.000,00, ante as
peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a
autora Sentença parcialmente reformada - Apelos dos réus
e da seguradora litisdenunciada parcialmente providos

Apelo da autora improvido”.
“JUROS DE MORA TERMO A QUO Indenização por
danos morais atualizada com juros moratórios, a contar da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual

Súmula no 362 do STJ
Sentença mantida
Apelo da
seguradora litisdenunciada improvido”.
“PENSIONAMENTO LUCROS CESSANTES Laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
3
pericial que comprova que a autora sofreu redução de sua
capacidade laboral no percentual de 6,25% - Perda da
capacidade laboral que tem consequências patrimoniais e
representa redução de sua renda Autora que deverá ser
indenizada com uma pensão mensal equivalente a 6,25% do
salário mínimo, da data do acidente até aquela em que
completará 65 anos de vida Sentença mantida Apelo dos
réus e da seguradora litisdenunciada improvidos”.
“LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA -
CORREÇÃO MONETÁRIA
JUROS DE MORA

SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA Os juros de mora e a
correção monetária devem ser mantidos tal como ora
fixados, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade no
momento da habilitação do crédito Sentença mantida -
Apelo da seguradora litisdenunciada improvido.”
“ÔNUS SUCUMBENCIAIS
LIDE SECUNDÁRIA -
Ausente resistência da seguradora litisdenunciada com
relação à denunciação da lide, não há que se admitir sua
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais

Precedentes Sentença parcialmente reformada Apelo da
seguradora litisdenunciada provido.”
“DENUNCIAÇÃO DA LIDE LIMITAÇÃO APÓLICE
DO SEGURO - INTERESSE RECURSAL Hipótese em
que a r. sentença, expressamente, consignou que a
condenação da seguradora litisdenunciada ao pagamento
dos danos morais fica limitada ao valor da apólice
contratada - Falta de interesse recursal configurado - Apelo
da seguradora litisdenunciada não conhecido, neste
aspecto”.
Apelo das partes, em face da r. sentença
de procedência, proferida nos autos da ação indenizatória.
Sustenta a seguradora litisdenunciada ser
descabida a fixação de pensionamento em favor da autora.
Alega que o valor de danos morais foi fixado de forma
excessiva, sendo necessária a sua redução, em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz
que, nos termos do contrato de seguro firmado entre as
partes, sua condenação ao pagamento da indenização por
danos morais deve ficar limitada ao valor da apólice.
Assevera ser descabida sua condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais. Afirma que a fluência de juros
moratórios nas condenações por danos morais não pode
ocorrer a partir da citação. Aponta que, nos termos do
art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei no 6.024/74, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
4
da liquidação extrajudicial da seguradora, deve haver a
suspensão da incidência da correção monetária e dos juros
sobre o título executivo, enquanto não integralmente pago
o passivo. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença (fls. 630/645).
Por sua vez, sustentam os corréus Paulo
Ferreira de Oliveira e Cooperativa dos Trabalhadores em
Transporte de São Paulo
Cooper Pam que inexiste
responsabilidade objetiva pelos fatos narrados nos autos,
havendo culpa exclusiva da vítima. Afirmam que os
requisitos
necessários
para
a
configuração de
sua
responsabilidade civil não foram preenchidos. Aduzem que
a autora não comprovou a ocorrência de danos morais.
Asseveram que o valor da indenização é excessivo.
Requerem o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença (fls. 651/664).
Por fim, pugna a autora apenas pela
majoração do valor da indenização por danos morais, assim
como do valor dos honorários advocatícios (fls. 688/697).
Contrarrazões às fls. 669/676, 677/687,
700/712 e 721/729.
Em razão das renúncias noticiadas pelos
patronos do réu Paulo Ferreira de Oliveira e da empresa
denunciada à lide, Companhia Mutual Seguros (fls. 745/748
e 750/751), determinou-se sua intimação pessoal para que
constituíssem novo advogado (fls. 752).
Manifestação da empresa denunciada à lide,
com a constituição de novos advogados (fls. 755/757).
Certificado o decurso do prazo, in albis,
sem manifestação do réu Paulo Ferreira de Oliveira (fls.
795).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, movida por
Fatima Aparecida dos Reis em face de Paulo Ferreira de
Oliveira e Cooperativa dos Trabalhadores em Transporte de
São Paulo Cooper-Pam.
Consta dos autos que, em 21.02.2013, a
autora estava no interior de ônibus de propriedade do
corréu Paulo Ferreira de Oliveira e de responsabilidade
da corré Cooper-Pam, e que, em razão de uma freada brusca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
5
sobre lombada, acabou por ser jogada para cima, caindo
sentada com força, vindo a sofrer lesões, consistentes em
fratura na coluna, tornando necessária a realização de
cirurgia, a qual acarretou na redução de sua capacidade
laborativa.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, visando a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais em
seu favor.
Citados, os réus apresentaram contestação,
no bojo da qual, em síntese, alegam que o evento decorreu
de culpa exclusiva da vítima, restando afastada sua
responsabilidade civil.
Houve, ainda, a denunciação da lide da
Companhia Mutual de Seguros.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar os réus ao pagamento de danos
morais, fixados em R$40.000,00, com atualização monetária
a partir desta data e incidência de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de
indenização
por
lucros
cessantes, no
valor mensal
equivalente a 6,25% do salário mínimo, da data do
acidente até aquela em que completará a autora 65 anos de
idade. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados
a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da autora, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação. Por sua vez, a lide secundária foi julgada
procedente, condenando-se a seguradora litisdenunciada a
pagar à denunciante o prejuízo decorrente da perda da
ação, nos limites da apólice, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade processual a ela concedida (fls. 605/611).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
A priori, consigna-se que o corréu Paulo
Ferreira
de
Oliveira,
devidamente
intimado,
para
constituição de novo patrono, quedou-se inerte, o que
justificaria, numa primeira análise, a incidência do art.
76, §2o, inciso I, do NCPC, com o consequente não
conhecimento do seu recurso.
Contudo, na hipótese, uma vez que o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
6
Paulo Ferreira de Oliveira apresentou seu recurso de
apelação em conjunto com a corré Cooperativa dos
Trabalhadores em Transporte de São Paulo
Cooper-Pam,
sendo suas defesas comuns, aproveitando a ambos, nos
termos do art. 1.005 do NCPC, o seu recurso deve ser
conhecido.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisam-se, conjuntamente, os recursos dos réus e da
seguradora litisdenunciada, no que tange aos danos
morais.
Como é cediço, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos
causados
àqueles,
em
virtude
de
acidente,
independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a
prova da existência da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
E, no caso dos autos, o nexo de causalidade restou bem demonstrado. O Boletim de
Ocorrência, acostado às fls. 28/32, comprova que a autora
era passageira do ônibus, e os documentos médicos de fls.
34/43, o laudo médico de fls. 44/46 e o laudo pericial de
fls. 493/504 demonstram as lesões por ela sofridas em
razão do acidente.
Na hipótese, é inequívoca a relação de
consumo entre as partes e a contratação dos réus, pela
vítima, para lhe prestar serviços.
Isto
assentado,
se
de
um
lado
é
irrelevante o exame da culpa dos réus na causação do
dano, de outro o art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/90,
isenta de responsabilidade o fornecedor que comprovar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento.
A Súmula no 187 do STF, por sua vez,
estabelece
que
“A
responsabilidade
contratual
do
transportador, pelo acidente com o passageiro, não é
elidida por culpa de terceiros, contra o qual tem ação
regressiva.”.
Vê-se, portanto, que a apenas a culpa
exclusiva da vítima é capaz de afastar a responsabilidade
dos réus, o que, contudo, não restou demonstrada nos
autos.
O fato de a passageira não estar segurando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
7
nas barras de metal quando da freada não afasta a
responsabilidade dos réus, que é objetiva.
É dever da empresa de transporte cercar-se
de cuidados para que os seus passageiros tenham embarque
e desembarque tranquilos.
O transportador, pelo contrato firmado,
tem a obrigação de tomar todas as medidas necessárias
para assegurar a incolumidade do passageiro, e o fato de
fazer freadas bruscas capazes de derrubar um passageiro,
esteja ele se segurando ou não, configura a inobservância
de um risco próprio do transporte, isto é, de um caso
fortuito interno, inerente à atividade.
Neste sentido, veja-se que o MM. Juiz “a
quo”, acertadamente, assim constou na r. sentença (fls.
606/607):
“A
alegação
dos
réus
de
que
não
contribuíram com culpa para o evento, que teria resultado
de culpa exclusiva da vítima (...)., em nada afeta a sua
responsabilidade.
De fato, em relação à autora a prova
produzida
bem
demonstrou
que não ofertou
qualquer
contribuição para o sinistro.
Observe-se que o próprio réu Paulo, em seu
depoimento pessoal, admitiu que passou "em velocidade"
sobre a lombada e que, por conta de tal fato, a autora se
machucou.
A
testemunha
Edenilson
confirmou
a
dinâmica do evento, tendo narrado que o veículo "passou
sobre a lombada" sem que o motorista tivesse percebido a
sua existência, que o "carro pulou a traseira e a
passageira se machucou".
Dúvida alguma há, portanto, da existência
do nexo causal e da inexistência de fato atribuível à
autora apto a afastar a responsabilidade dos réus.”.
Ademais, ainda que se considere que a
causa do acidente foi a construção indevida de uma
lombada, não merece acolhida a alegação dos réus de que a
culpa
exclusiva
de
terceiro
afastaria
sua
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
8
Isto porque o enunciado da Súmula no 187
do STF, acima transcrita, é invocável quando o evento se
acha relacionado com o fato do transporte em si, como no
caso dos autos. Se não está, e sendo ele inevitável,
equipara-se ao caso fortuito ou força maior, eximindo de
responsabilidade o transportador.
Veja-se trecho do voto proferido pela 3a
Turma do STJ, no julgamento dos REsps no 13.351-RJ e
35.436-6/SP, ambos de relatoria do Ministro Eduardo
Ribeiro: “o fato de terceiro que não exonera de
responsabilidade o transportador é aquele que com o
transporte guarda conexidade, inserindo-se nos riscos
próprios do deslocamento; não assim quando intervenha
fato inteiramente estranho, como ocorre tratando-se de um
assalto”.
O Desembargador Sérgio Cavalieri, em sua
conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil”,
leciona que nem mesmo o fortuito interno exonera do dever
de indenizar o transportador: “só o fortuito externo,
isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com
a organização do negócio”.
Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos
não se trata de caso fortuito externo, uma vez que o fato
de terceiro guarda plena conexidade com o transporte, não
sendo, desta forma, apto a exonerar os réus de responsabilidade.
A alegação de que houve culpa ou dolo por
parte de terceiro, de forma exclusiva, não aproveita aos
réus, posto que o fato de a empresa ou seu preposto não
terem agido com culpa não afasta a responsabilidade da
transportadora.
Para
que
essa
responsabilidade
seja
reconhecida, basta a ocorrência do evento danoso e o
prejuízo, físico ou moral, da autora, em decorrência de
tal evento, o que foi demonstrado nestes autos.
Assim, a culpa de terceiro, no caso, não é
apta a afastar a responsabilidade objetiva dos réus pelos
danos causados aos passageiros em decorrência da freada
brusca, sendo que, caso seja de seu interesse, deverão
pleitear eventual direito de regresso por meio de via
autônoma própria.
Desta forma, presente o nexo causal, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
9
provada a existência de culpa exclusiva da vítima ou de
outra excludente, bem como ante a responsabilidade
objetiva, inegável o dever dos réus de indenizar seus
passageiros pelos danos sofridos.
No caso em comento, o laudo médico legal
de fls. 396/404 concluiu que:
“(...).
Apresentada
perda
mínima
da
mobilidade da coluna lombar em 25%.
A imobilidade da coluna tóraco-lombar-
sacral, de acordo com a Tabela SUSEP é igual a 25%.
Então, 25% (perda mínima) de 25%, temos 6,25%.
Desta maneira, temos dano patrimonial
físico de 6,25%.
(...). A pericianda apresentou grau 4
(moderado) na quantificação de quantum doloris. Houve
fratura, necessidade de internação, cirurgia e período de
repouso pós-operatório.
(...). A pericianda apresentou grau 2
(mínimo) na quantificação de dano estético.
(...). Conclusão. A pericianda sofreu
acidente no dia 21.03.2013, fraturou a vértebra de L2.
Foi submetida a tratamento cirúrgico com artrodese. O
dano patrimonial físico de 6,25% segundo a Tabela
SUSEP.”.
Assim, não obstante não tenha havido
incapacidade laborativa permanente, houve percentual de
perda da capacidade laborativa, e, ainda, não há como se
negar a ocorrência de traumas psíquicos face o mencionado
acidente. Houve abalo emocional normal sofrido pela
autora, que acabou sofrendo lesões em decorrência do
acidente.
Lesões sofridas, decorrentes de acidente
de trânsito, são suficientes para justificar a condenação
em danos morais.
Veja-se, por analogia:
“DANO MORAL - Responsabilidade civil -
Dano estético de pequena monta - Existência de uma
cicatriz irregular com oito centímetros de extensão -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
10
Fixação do valor da reparação em 50 salários mínimos com
a finalidade de atender as diretrizes de compensação à
vítima e de punição ao ofensor, mas sem levar ao
enriquecimento excessivo e sem causa de uma das partes em
detrimento
da
outra
-
Indenizatória
parcialmente
procedente - Recurso parcialmente provido. RPS/sms em
2/8/2000 (1o TAC AS no 0898701 7/00 - Acórdão Rel.
Franklin Nogueira 8a Câmara de Férias)”.
Assim, os danos morais são devidos diante
da situação de desassossego, tristeza e inconformismo
pela qual passou a autora, em virtude da dor física
percebida durante e após o acidente.
Diante do exposto, cabível a indenização
pleiteada pela autora, em razão dos danos morais por ela
suportados, diante das lesões sofridas em razão do
acidente.
Com relação ao quantum indenizatório,
analisam-se, conjuntamente, os recursos dos réus, da
litisdenunciada e da autora.
A indenização por dano moral deve levar em
conta o evento danoso, as condições sociais dos beneficiários, as possibilidades econômicas do
responsável pelo pagamento da indenização e a intensidade
do dano suportado.
“Direito
Civil.
Agravo
no
Agravo
de
Instrumento. Dano moral e dano à imagem. Reexame de
provas. Critério para fixação do valor da indenização. -
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso
Especial.
-
Para
a
fixação
do
valor
da
indenização por danos morais deve-se considerar as
condições pessoais e econômicas das partes e as
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o
enriquecimento indevido do ofendido e que sirva para
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (STJ; 3a
Turma; AgRg no Ag no 425317/RS; Rel. Ministra Nancy
Andrighi; julgado em 24/06/2002).
Na espécie, a quantia de R$40.000,00
fixada pela r. sentença, proferida em 03.12.2018, de
fato, mostra-se excessiva.
Assim, tendo em vista as peculiaridades do
caso, dentre elas a gravidade das lesões sofridas, bem
como o fato de a autora ter sofrido fratura de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
11
vértebra, o que exigiu sua submissão à uma cirurgia, com
posterior
recuperação,
reduz-se
a
indenização
para
R$30.000,00, quantia que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para indenizar a autora.
No
que
tange
ao
termo
inicial
de
incidência dos juros de mora, não assiste razão à
litisdenunciada.
Isto porque, de fato, exatamente como
constou da r. sentença, os juros de mora, por se tratar
de responsabilidade contratual (contrato de transporte),
devem incidir a partir da citação.
No mais, não prospera o pedido dos corréus
e da litisdenunciada visando o afastamento da sua
condenação ao pagamento de pensionamento em favor da
autora.
Neste sentido, veja-se que a irretocável
r. sentença, assim considerou (fls. 609/610):
“O
pedido
de
indenização
por
lucros
cessantes também é procedente.
Isto porque, conforme bem elaborado laudo
pericial, a autora sofreu redução - permanente - de sua
capacidade laboral no percentual de 6,25%, o que,
evidentemente,
tem
consequências
patrimoniais
e
representa redução de sua renda.
Assim, considerando a inexistência de
informações a respeito do quantum era auferido pela
autora, deverão os réus indenizá-la com uma pensão mensal
equivalente a 6,25% do salário mínimo, da data do
acidente até aquela em que completará 65(sessenta e
cinco) anos de vida, data de sua provável aposentadoria.
O valor da pensão sofrerá correção anual pelo salário
mínimo, sendo que as vencidas, que deverão ser pagas de
uma só vez, serão corrigidas monetariamente e acrescidas
juros moratórios de 1% ao mês desde os respectivos
vencimentos.
Dos
valores
deverão
ser
descontados
eventuais pagamentos realizados pelo seguro obrigatório,
desde que haja comprovação nos autos. Para garantir o
pagamento do restante das pensões, deverão os réus
constituir capital em favor da autora.”.
Passa-se
à
análise
da
alegação
da
seguradora listisdenunciada de que, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
12
18, alíneas “d” e “f”, da Lei no 6.024/74, em razão se
sua liquidação extrajudicial, deve haver a suspensão da
incidência da correção monetária e dos juros sobre o
título executivo, enquanto não integralmente pago o
passivo.
Com relação à incidência dos juros de mora
e da correção monetária, o entendimento prevalente é o de
que a lei não veda sua estipulação, apenas determina sua
inexigibilidade
contra
empresa
em
liquidação
extrajudicial, enquanto não quitado integralmente o
passivo.
Os consectários legais, dessa forma, devem
ser mantidos tal como ora fixados, cabendo a análise
acerca de sua exigibilidade no momento da habilitação do
crédito.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“RECURSO

APELAÇÃO
-
SEGURO
DE
VIDA/ACIDENTES
PESSOAIS

COBRANÇA.
1.
Cobertura
securitária devida. Previsão na apólice contratada.
Hipótese em que a liquidação extrajudicial da requerida
não suspende a tramitação da ação de cobrança. Havendo
inadimplemento e inexistindo causa que o justificasse, a
condenação ao pagamento do débito é inevitável. 2. Termo
da incidência de juros e correção monetária deve ser
analisado
na
habilitação
de
crédito.
Procedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação em
parte provido.” (TJSP; 25a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0136240-80.2006.8.26.0100; Rel. Marcondes
D'Angelo; julgado em 25/06/2015).
Por sua vez, assiste razão à seguradora
litisdenunciada, a qual pretende o afastamento de sua
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais na lide
secundária.
Com
efeito,
ausente
resistência
da
seguradora litisdenunciada com relação à denunciação da
lide, não há que se admitir sua condenação ao pagamento
das verbas sucumbenciais.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória
Danos
materiais e morais - Acidente no interior do ônibus
Demanda julgada improcedente DA LIDE PRINCIPAL - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
13
comprovação da culpa da genitora da autora, mas sim, de
negligência do motorista do coletivo que não se
certificou acerca do desembarque das passageiras antes de
acionar o fechamento da porta - Danos decorrentes do
acidente e das lesões experimentadas por menor Ainda
que 'inexpressivas' as lesões, reconhece-se a ocorrência
de prejuízo extrapatrimonial Inexistência de gravidade
que deve ser considerada no arbitramento do valor
indenizatório e não para afastar os danos como um todo -
Danos
morais
caracterizados
-
Quantia
de
R$
4.000,00adequada
às
finalidades
pretendidas
-
Aplicabilidade da Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça Sucumbência invertida - Sentença reformada DA
LIDE SECUNDÁRIA(...)Denunciação da lide à seguradora
Existência de contrato de seguro Obrigação de reembolso
da segurada, nos limites da apólice - Lide secundária
julgada procedente (...) - DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (...)
- Denunciada que não impôs resistência à lide Não caberá
à denunciada responder pelos honorários advocatícios na
lide principal nem na secundária, em atenção ao princípio
da causalidade e à ausência de litigiosidade - Recurso
provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 0033800-57.2011.8.26.0576; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; julgado em 12/04/2018).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Pretensão sujeita a
prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC),
contado a partir do pagamento administrativo feito pela
seguradora, uma vez que ela se sub-rogou nos direitos e
ações da segurada. Agravo retido desprovido. Condenação
da litisdenunciada ao pagamento de verbas sucumbenciais
na lide secundária. Ausência de oposição à denunciação da
lide. Circunstância que torna incabível a condenação da
seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do denunciante. Apelo provido.” (TJSP; 36a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0188308-
94.2012.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; julgado em
07/11/2016).
“(...) VERBA SUCUMBENCIAL DENUNCIAÇÃODA
LIDE Seguradora-denunciada que não resistiu ao pagamento
de qualquer valor dentro do quanto previsto no contrato
havido entre ela e a denunciante Descabimento da
imposição de pagamento de verbas sucumbenciais Orientação
do STJ. Agravo retido não conhecido, recursos de apelação
do autor e da ré-denunciada providos parcialmente,
desprovido o da ré-denunciante.” (TJSP;24a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
14
0003828-29.2006.8.26.0637; Rel. João Batista Vilhena;
julgado em 10/09/2015).
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. sentença, nos termos da fundamentação acima.
Deixa-se
de
majorar
os
honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, a serem pagos
pelos réus, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, uma vez
que seu apelo restou parcialmente acolhido, enquanto, em
contrapartida, restou improvido o apelo da autora.
Por
fim,
pretende
a
seguradora
litisdenunciada, ainda, que seja reconhecido que sua
condenação ao pagamento dos danos morais fica limitada ao
valor da apólice contratada.
Não obstante, a r. sentença, expressamente,
consignou que sua condenação fica limitada nestes termos.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
609/610):
“A lide secundária também é procedente,
pois o contrato de seguro estabelecido entre a litisdenunciante e a litisdenunciada apresentava
cobertura aos danos caracterizados, inclusive aqueles de
natureza moral.
Assim, a litisdenunciada deverá ressarcir
a litisdenunciante do prejuízo decorrente da perda da
demanda, nos limites, contudo, da apólice.
(...). JULGO PROCEDENTE, também, a lide
secundária, para CONDENAR a litisdenunciada COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS a ressarcir a litisdenunciante do
prejuízo decorrente da perda desta demanda, nos limites
da apólice.”.
Vê-se,
portanto,
que
falta
interesse
recursal à seguradora litisdenunciada, de forma que não
se conhece do recurso, neste aspecto.
Sobre o tema, veja-se comentários de
Theotonio Negrão em sua obra “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”: “Para recorrer, não
basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse
(RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão
possa ter causado ao recorrente e pela situação mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-18.2016.8.26.0002 -Voto no
15
favorável em que este ficará, em razão do provimento de
seu recurso”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
aos recursos dos corréus e da seguradora litisdenunciada,
na parte conhecida, e nega-se provimento ao recurso da
autora.
Salles Vieira, Relator